Tribunal: TJES
Processo: 5003391-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003391-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICA DE ARAUJO MARGUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003391-36.2021.8.08.0035

RECTE.:
AMERICA DE ARAUJO MARQUES

RECDO.:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. A
USÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E DA ORIGEM DA DÍVIDA
.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INSCRIÇÃO
IN
DEVIDA. D
ANOS MORAIS EXISTENTES
.
RECURSO PROVIDO.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que t
eve seu nome negativado por dívida de cartão de crédito junto à requerida, todavia, alega jamais ter firmado qualquer contrato junto ao banco, nem mesmo de
cartão de crédito consignado. Por este motivo, requer a retirada imediata de seu nome
dos cadastros de proteção do crédito, a declaração de inexigibilidade do débito
e, por fim, a indenização por danos morais.

Apresentou
Recurso Inominado
ao ID. 4332684, pugnando pela
reforma total
do julgado
, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

O réu BANCO PAN S.A. apresentou
contrarrazões recursais
(ID.
5358124
), pugnando pela
manutenção integral
da sentença objurgada
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4332678) dispôs que:
“
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e ACOLHO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995. Tornando sem efeito a liminar ID 6798161
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, vez que é verossímil sua alegação.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
nulidade da sentença impugnada e procedência dos pedidos autorais
.

Isto porque, a contrário do que indicou a sentença recorrida, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa
da inicial, a autora afirma desconhecer a dívida junto a empresa requerida, não sabendo a origem do débito, e que esta em nenhum momento fora notificada da negativação
.

Após apresentado o contrato que gerara a negativação – ID 5358096 – celebrado pela autora junto ao banco Cruzeiro do Sul S.A., a autora, em réplica, reconhece a contratação, mas afirma que nunca utilizou
o serviço e sequer desbloqueara o cartão de crédito.

Ao ID. 5357900, a autora comprova a dívida negativada pelo Banco Pan, no valor de R$ 491,42, junto ao Serasa. Ao ID. 5357921, trocas de mensagens entre as partes, por meio da qual representante da empresa recorrida realiza cobranças à autora, bem como a possibilidade de negociação da dívida, e aduz que “
mesmo que você não tenha eles em mão o mesmo está em atraso aonde o mesmo foi disponibilizado com o valor aprovado para utilizar se não utilizou esses valores deveria retorna ao banco mas não foi o ocorrido ai o mesmo entrou para cobrança em conta e hoje sendo debitado somente o valor mínimo o mesmo todo mês fica com um saldo residual restante e com isso sem negociar o mesmo ainda se manterá a negativação do nome e atendimentos diários. Então ao ver do banco a mesma esta em debito com o banco
”.

Ao ID. 5358096, a ré apresentou a ficha cadastral da ora recorrente junto ao Banco Cruzeiro do Sul, por meio da qual comprovou a contratação do cartão de crédito “Brasil Cred”, por parte da autora, em 2008. O referido documento foi preenchido, à época, de forma que deixa bastante evidente não tratar-se de empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado.

Da mesma forma, não há prova dos autos – depósito em nome da autora – de qualquer quantia a título de contratação, ou, ainda, a origem do débito no qual a mesma fora inscrita, caso tenha utilizado o cartão para compras.

Assim, por todo o exposto, entendo que a empresa recorrida não foi capaz de comprovar a origem do débito contraído pela autora junto ao Banco Cruzeiro do Sul, haja vista que as faturas apresentadas nada esclarecem acerca da situação. Saliento, novamente, que o suposto contrato apresentado nestes autos refere-se a cartão de crédito na modalidade comum, e é apenas uma ficha cadastral da recorrente junto à instituição.

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Saliento que a ausência do documento impossibilita a correta análise dos fatos por este juízo. Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço.

Saliento que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela autora por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por esta, todavia, a recorrente assim não o fez
, na medida em que as referidas faturas (ID. 5357933 e ss.) demonstram a não utilização do plástico pela autora para efetuar compras, como se espera da contratação de um cartão de crédito; dessa forma, verificada a inexistência de consentimento na formalização da avença, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora
deve os valores que lhe são cobrados
.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Assim, deve ser reformada a sentença, declarando a inexigibilidade do débito cobrado pela parte ré e condenando o banco ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e dar parcial provimento aos pedidos autorais e:

(a) Tornar inexigíveis os débitos indicados no referido contrato, bem como os gerados em decorrência deste;

(b) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

Em consequência, declaro extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)